Tribunal: TJES
Processo: 5000157-55.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000157-55.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: VALDIR BRAZ SCARTON FILHO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECTE.: SEGURADORA LIDER DO CONSÓCIO DE SEGURO DPVAT S.A

RECDO: VALDIR BRAZ SCARTON FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO À ÉPOCA DO SINISTRO. APLICAÇÃO DA SUMULA 257 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1- Tese do Recorrente:
Alega o recorrente em grau de recurso que o autor, à época do acidente, estava inadimplente, ou seja, não pagou o prêmio DPVAT. Afirma que a Resolução CNSP 332/2015 determina expressamente que não é devida indenização ao proprietário inadimplente. Afirma que estando o DPVAT em atraso, o veículo não é considerado licenciado, deixando de ter direito a cobertura. Afirma que o prêmio foi pago após a ocorrência do sinistro. Afirma que ainda que se entenda que a seguradora tenha o dever de pagar a indenização, deve-se observar o direito de regresso contra ele, que se tornará devedor da mesma quantia recebida. Requer a reforma da r. sentença de piso.
2. Tese do recorrido:
Em sede de contrarrazões alega, em síntese, que a prova do recolhimento do valor do prêmio DPVAT não é condição para o pagamento da indenização, bastando a certidão de óbito, o registro da ocorrência e a prova da qualidade de beneficiário. Afirma que não há sequer prova do inadimplemento nos autos. Comina pela aplicação da Súmula 257 do STJ. Requer a manutenção da sentença de piso. 3.
Sentença: “
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, e CONDENO a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), devidamente corrigida desde a data do evento danoso (Súmula nº 43 do STJ) e acrescida de juros legais, a contar da citação.”
4. Fundamentação
: Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo recorrente
SEGURADORA LIDER
, em face da r. sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, em virtude de acidente de trânsito sofrido pela esposa do ora recorrido, que veio a falecer em virtude do acidente.
Analisando detidamente os autos, verifico que a r. sentença
a quo
deve ser mantida em todos os seus fundamentos.
Pretende o recorrente, em seu inconformismo, a reforma da sentença que lhe condenou a pagar ao apelado indenização securitária de
DPVAT,
para tanto, sustenta que o recorrido se encontrava inadimplente com o pagamento do prêmio à época do acidente, o que, afirma, enseja o afastamento da cobertura securitária. Dispõe o art. 5º da Lei nº.
6.194
/74: "Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado." Extrai-se, pois, da norma supratranscrita que o pagamento do prêmio não consubstancia um dos requisitos legais para o pagamento do seguro DPVAT. Logo, sua ausência não pode ser invocada como fundamento do pretenso afastamento da cobertura securitária. Com efeito, embora seja notória a obrigatoriedade do seguro DPVAT, a consequência legal imediata à falta do pagamento do prêmio consiste na irregularidade administrativa do veículo, a impedir, inclusive, a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento, e não a perda do direito à indenização da vítima. Ainda, a Súmula 257 é clara ao afirmar: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." Ainda, a súmula é geral, não fazendo qualquer diferenciação quanto a vítima do acidente ser proprietário ou terceiro. Não há ainda em que se falar em direito de regresso, vez que o próprio recorrente deixa claro em seu recurso que o valor do prêmio foi pago posteriormente à data do sinistro. Incabível ação de regresso contra o segurado inadimplente, nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei nº 6.914/1974, quando há, posteriormente, o pagamento do prêmio devido.
Assim, a sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 6.750,00, a título de indenização pelo seguro DPVAT, merece ser mantida em todos os seus fundamentos.
5. Dispositivo
: Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e nego
-lhe

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.